Tribunal: TJSP
Processo: 1079683-31.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Inexigibilidade de débito e cancelamento da dívida inscrita – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO